Tribunal: TJSP
Processo: 2247600-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247600-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante SABEMI SEGURADORA S/A, são embargados BANCO DO BRASIL
S/A, BANCO PANAMERICANO S/A - DENOMINAÇÃO ALTERADO PARA
BANCO PAN S/A e VALÉRIA DA SILVA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247600-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3852
2
Embargos de Declaração no 2247600-04.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sabemi Seguradora SA
Embargada: Valeria da Silva Carvalho
Juiz: Hélio Aparecido Ferreira de Sena
Comarca: Pindamonhangaba 3a Vara Cível
Voto no 3852
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil
Matéria suscitada devidamente
apreciada no acórdão
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Sabemi Seguradora S/A, em relação ao venerando acórdão de fls. 23/29, que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pela embargada, para
determinar que a somatória dos descontos dos empréstimos consignados efetuados
pelas partes se limite ao montante de 30% da remuneração líquida da embargada, sob
pena de multa de R$1.000,00 por desconto, limitado a R$15.000,00.
O embargante aduz, em síntese, que os embargos de declaração têm a
finalidade de prequestionamento da matéria constitucional e federal. Afirma que o
acórdão deve ser reformado, pois os descontos em folha de pagamento da embargada
são decorrentes de contratos firmados livremente. Ressalta que a medida provisória
n. 2.215 de 2010 autoriza o desconto em folha de pagamento de militares de até 70%.
Alega, ainda, que a suspensão dos descontos somente pode ser efetuada pelo órgão
pagador. Forte em tais premissas, requer a revogação da tutela antecipada e o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos
de declaração caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247600-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3852
3
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe fundamentação
suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se
verificando as omissões alegadas nos embargos de declaração.
Dessa forma, o prequestionamento de matéria, para interposição de
outros recursos, não se afigura adequado quando o assunto se encontra previamente
apreciado e decidido.
Por oportuno, convém consignar o disposto no art. 1.025, do Código
de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a pretensão do
embargante, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator